Tribunal: TJDFT
Processo: 0714461-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714461-24.2024.8.07.0001 APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ELEU CARLOS ROLDAO DA SILVA JUNIOR DECISÃO 1. O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 64168630), o qual transcrevo, in verbis: “I – RELATÓRIO Vistos, etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito ajuizada por ELEU CARLOS ROLDAO DA SILVA JUNIOR em face de ITAU UNIBANCO S.A., partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que enviou notificação extrajudicial ao réu para cancelar toda e qualquer autorização de débito de empréstimos contraídos anteriormente em sua conta bancária; que o cancelamento foi feito com base na Resolução 4.790/2020 do Bacen e entendimento fixado no Tema 1.085 pelo STJ; que os descontos efetuados após a revogação e cancelamento da autorização de débitos devem ser considerados ilícitos; que a parte autora tem a faculdade de revogar o ajuste e assumir as consequências contratuais; que a alteração da forma de pagamento das parcelas do mútuo foi reconhecido pelo próprio contrato. Pelas razões expostas, formulou os seguintes pedidos: “a) Preliminarmente, o deferimento da tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização, do empréstimo número 257109209-3, nos termos da notificação extrajudicial, sob pena de multa pelo descumprimento, tendo em vista que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15; b) Caso Vossa Excelência entender que não estão presentes os requisitos da urgência e probabilidade do direito, designe com máxima urgência possível uma audiência de justificação prévia, na forma do Art 300, §2o do CPC/15; c) O recolhimento das custas processuais; d) Em atenção ao artigo 319, inciso VII do CPC, a parte autora comunica que não tem interesse em participar de audiência de conciliação. A parte autora se coloca à disposição para eventual acordo por meio de seu advogado no telefone (61) 99179-2150 e no e-mail: adv.thiagocastro@gmail.com. Desta forma, requer que Vossa Excelência que não designe audiência de conciliação. e) Mande citar o réu para contestar o pedido, sob pena de revelia; f) No mérito, confirmando a tutela de urgência ou de evidência, seja julgado procedente o presente pedido, para determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário do autor sem sua autorização, do empréstimo número 257109209-3, nos termos da notificação extrajudicial, sob pena de multa pelo descumprimento, alterando a forma de pagamento para boleto bancário. g) Condenar o banco requerido a pagar à parte requerente a quantia de R$ 14.331,71 (quatorze mil, trezentos e trinta e um reais e setenta e um centavos) a título das quantias indevidamente descontadas na conta da parte autora, sem a sua autorização a partir de 15/03/2024, quando cancelou a autorização de débito em conta e todos eventuais débitos ao longo do processo. h) Que o réu seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais nos termos do artigo 85, §2o CPC/15, em patamar superior ao mínimo, tendo em vista o zelo profissional e a complexidade da causa.” Decisão de Id. 193325678 deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que oréu se abstenha de realizar qualquer débito na conta da parte autora sem sua autorização, referente ao empréstimo no 257109209-3, devendo emitir boleto para pagamento pelo autor, conforme contratualmente previsto, sob pena de fixação de multa diária. Citado, o requerido contestou à ação (Id. 197041270), alegando que a parte autora não comprovou suas alegações, não havendo verossimilhança em suas alegações; que os empréstimos foram formalizados por meio de mobile e CEI, mediante senha pessoal e autenticação de dispositivo de segurança; que o autor contratou as operações no 2349039012, 2520281946 e 2571092093 e não há que se falar em erro ou dolo na operação de cadastramento das condições contratuais acordados pelo réu; que inexiste dano material eis que os valores pagos eram devidos e o valor contratado foi devidamente disponibilizado em sua conta no dia 19/03/2021 e não houve má-fé; que não há danos morais indenizáveis. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos. Réplica apresentada em Id. 200639670. Intimadas, o autor não requereu a produção de novas provas e a parte ré requereu a produção de prova oral (Ids. 200787069 e 203607660). Decisão de Id. 203827557 indeferiu o depoimento pessoal da parte autora pleiteada pelo réu. Os autos vieram conclusos para julgamento. É o relatório. [...]” (Grifo constante no original) 2. Os pedidos foram julgados procedentes, nos seguintes termos: “Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência concedida em Id. 193325678 e JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para: - DETERMINAR que o requerido se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização, referente ao empréstimo no 257109209-3, devendo, para fins de amortização do contrato em comento emitir boleto para pagamento pelo autor, conforme contratualmente previsto, sob pena de fixação de multa diária. - DETERMINAR que o banco réu proceda ao autor a restituição dos valores que foram descontados da conta corrente/salário do autor a partir da parcela vencida em 09/04/2024. A quantia deverá ser corrigida pelo INPC a partir da data de cada desconto indevido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, incidente a partir da citação. Consequentemente, RESOLVO O MÉRITO DA LIDE, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Condeno a ré ao pagamento das custas e de honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da condenação.” 3. O réu interpôs apelação (id. 64168632), na qual alegou que as telas sistêmicas, que estão acompanhadas de comprovante de operação e extrato bancário, são válidas e suficientes para comprovar a regular contratação do empréstimo, ao qual o autor anuiu voluntariamente por meio da inserção de senha pessoal. 4. Ponderou a irrazoabilidade da exigência de apresentação de contrato físico, quando os negócios jurídicos têm sido realizados, em grande parte, por meio digital. 5. Defendeu a presunção de veracidade das imagens de telas sistêmicas coligidas aos autos, nos termos dos arts. 205 do CC e 422 do CPC. 6. Verberou que as partes mantêm vínculo negocial decorrente de contrato de conta corrente desde 23/6/2023 e narrou que, desde fevereiro/2023, o apelado contratou três empréstimos, entre os quais aquele que originou os descontos objeto da demanda, por meio de celular, com utilização de senha, token e autentificação facial. 7. Ainda, frisou que o autor utilizou os valores recebidos e refutou a alegação de que o apelado desconhece as contratações eletrônicas. 8. Arguiu que, se mantida a sentença, para que não haja enriquecimento sem causa, o devedor deverá devolver os valores recebidos ou promover a compensação com a condenação imposta. 9. Argumentou que, diante da regularidade da contratação, não houve falha na prestação de seus serviços ou ilicitude nas cobranças a caracterizar dano material, não comprovado nos autos. 10. Relatou que cumpriu a r. decisão liminar para se abster de promover descontos na conta do autor em 25/4/2024, o que demonstra inexistência de falha na prestação dos serviços. 11. Ponderou que não deu causa à demanda, pois “disponibiliza diversas formas de esclarecer os problemas e dúvidas de seus clientes” (pág. 13). Portanto, não lhe devem ser imputados os ônus de sucumbência, ainda se mantida a procedência dos pedidos. 12. Asseverou que o valor dos honorários advocatícios arbitrados não observou a razoabilidade e os demais parâmetros dispostos no art. 85, § 2o, do CPC. 13. Ao final, requereu o recebimento do apelo no duplo efeito e a reforma da r. sentença para julgar os pedidos improcedentes. Pleiteou, ainda, a exclusão da condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência ou, subsidiariamente, a redução do valor dos honorários advocatícios. 14. Preparo (id. 64168633). 15. O apelado apresentou contrarrazões (id. 64168637), nas quais pugnou pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação. 16. Intimado (id. 64283196) para se manifestar sobre a preliminar de ausência de impugnação específica, suscitada de ofício, o Banco-apelante apresentou petição (id. 64609364). 17. É o relatório. Decido. 18. A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito para reforma da r. sentença impugnada, art. 1.010, inc. II, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, devem ser referir ao que foi decidido. 19. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. 20. Na demanda, a r. sentença julgou procedentes os pedidos para, in verbis: “- DETERMINAR que o requerido se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização, referente ao empréstimo no 257109209-3, devendo, para fins de amortização do contrato em comento emitir boleto para pagamento pelo autor, conforme contratualmente previsto, sob pena de fixação de multa diária. - DETERMINAR que o banco réu proceda ao autor a restituição dos valores que foram descontados da conta corrente/salário do autor a partir da parcela vencida em 09/04/2024. A quantia deverá ser corrigida pelo INPC a partir da data de cada desconto indevido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, incidente a partir da citação.” 21. Na ocasião, assentou a regularidade do negócio jurídico celebrado entre as partes e destacou que o autor comprovou ter se valido da faculdade prevista contratualmente para modificação da forma de pagamento, mas que, notificado o Banco-réu, este continuou a promover os descontos em conta para pagamento do empréstimo. 22. O réu, em seu apelo, parte do pressuposto de que o autor não teria reconhecido o negócio jurídico e defende a regularidade do mútuo celebrado por meio digital. Considera que a regularidade da contratação e o cumprimento da r. decisão liminar atestam a inexistência da falha de prestação de serviços e, consequentemente, a ausência de danos materiais indenizáveis. Ainda, de modo geral, argui que o arbitramento dos honorários advocatícios, que, a propósito, foi realizado no patamar mínimo previsto no art. 85, § 2o, do CPC (10% do valor da condenação), não teria observado os parâmetros dispostos no referido dispositivo e teriam sido fixados em montante excessivo. 23. Saliente-se que a presente demanda não tem por objetivo a discussão sobre a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, mas dos descontos efetuados em conta, para fins de pagamento, após o cancelamento da autorização deste modo de quitação pelo consumidor. 24. Constata-se, assim, que os fundamentos da apelação não impugnam especificamente as razões expostas na r. sentença, logo, o recurso não preenche pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente. 25. Em conclusão, a hipótese é de não conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, in verbis: “art. 932. Incumbe ao relator: [...] IIII – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” 26. Isso posto, não conheço da apelação do réu, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. 27. A r. sentença condenou o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor da condenação. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1%, que deverão ser pagos pelo apelante-réu. 28. Intimem-se. 29. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 2 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora